Tribunal: STJ
Processo: 1003975-37.2018.4.01.4100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970059 - DF(2025/0228346-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: F G DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: E B DA S
ADVOGADO
: DENIO FRANCO SILVA - RO004212
INTERES.
: I R S
INTERES.
: P R M C
INTERES.
: S R C
INTERES.
: A DOS S V B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: J DE S D
ADVOGADOS
: MARISÂMIA APARECIDA DE CASTRO INÁCIO - RO004553
JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
INTERES.
: J T
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
INTERES.
: M V R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
INTERES.
: R A DE S R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
INTERES.
: D S C
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
INTERES.
: C M DE S D
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
INTERES.
: J S D
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSUAL PENAL.
. ASSOCIAÇÃO AO
OPERAÇÃO HIDRA
TRÁFICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP; 40, I, E V, DA
. DOSIMETRIA DA PENA. PREPONDERÂNCIA DA
LEI N. 11.343/2006
NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
VÍNCULO
A
EPISÓDIOS
ESPECÍFICOS
IRRELEVANTE PARA O DELITO ASSOCIATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. DOLO DE PULVERIZAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO COLETIVO. BIS IN
Documento eletrônico VDA56483818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9e8c0f16-1fec-4357-8ae4-8817f1c98d19

. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO POR
IDEM
TRANSNACIONALIDADE
E
INTERESTADUALIDADE.
CUMULAÇÃO
POSSÍVEL NO CONTEXTO FÁTICO COLETIVO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56483818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9e8c0f16-1fec-4357-8ae4-8817f1c98d19

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970059 - DF(2025/0228346-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: F G DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: E B DA S
ADVOGADO
: DENIO FRANCO SILVA - RO004212
INTERES.
: I R S
INTERES.
: P R M C
INTERES.
: S R C
INTERES.
: A DOS S V B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: J DE S D
ADVOGADOS
: MARISÂMIA APARECIDA DE CASTRO INÁCIO - RO004553
JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
INTERES.
: J T
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
INTERES.
: M V R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
INTERES.
: R A DE S R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
INTERES.
: D S C
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
INTERES.
: C M DE S D
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
INTERES.
: J S D
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSUAL PENAL.
. ASSOCIAÇÃO AO
OPERAÇÃO HIDRA
TRÁFICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP; 40, I, E V, DA
. DOSIMETRIA DA PENA. PREPONDERÂNCIA DA
LEI N. 11.343/2006
NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
VÍNCULO
A
EPISÓDIOS
ESPECÍFICOS
IRRELEVANTE PARA O DELITO ASSOCIATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. DOLO DE PULVERIZAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO COLETIVO. BIS IN
Documento eletrônico VDA56483814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:30
Código de Controle do Documento: 79437929-7e3f-45d3-9099-45f4775891e6

. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO POR
IDEM
TRANSNACIONALIDADE
E
INTERESTADUALIDADE.
CUMULAÇÃO
POSSÍVEL NO CONTEXTO FÁTICO COLETIVO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por F G DOS S contra a decisão
monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (fls.
):
10.241/10.246
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E
OPERAÇÃO HIDRA
68, AMBOS DO CP; 40, I, E V, DA
. DOSIMETRIA DA PENA.
LEI N. 11.343/2006
PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
BIS IN IDEM. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO POR
TRANSNACIONALIDADE E INTERESTADUALIDADE. CUMULAÇÃO POSSÍVEL
NO CONTEXTO FÁTICO COLETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
VÍNCULO A EPISÓDIOS ESPECÍFICOS IRRELEVANTE PARA O DELITO
ASSOCIATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Alega o agravante que a exasperação da pena-base pela natureza da droga
é ilegal sem apreensão de entorpecentes em poder do agravante, violando o
da
art. 42
Lei de Drogas e o Tema 1.262 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o vetor
permanecer neutro no crime de associação (fl. 10.297).
Argumenta, também, que a incidência cumulativa das majorantes de
transnacionalidade e interestadualidade exige demonstração do dolo de pulverização,
ausente no caso concreto (fl. 10.298).
Sustenta, ainda, a ocorrência de
pela dupla valoração da
bis in idem
natureza e procedência da substância na primeira e na terceira fases da dosimetria,
em desconformidade com o Tema 712 do Supremo Tribunal Federal (fl. 10.300).
Ao final da peça recursal, REQUER a reconsideração da decisão proferida
ou a apresentação do feito à Turma para o fim de prover o presente agravo regimental
estabelecendo: a) A redução da pena-base ao mínimo legal, decotando-se o aumento
fundado na natureza da droga sem apreensão individualizada
); b) O
(Tema 1.262/STJ
afastamento da majorante de interestadualidade (art. 40, V, da
), ante a
Lei 11.343/06
ausência de dolo de pulverização (Informativo
); c) O reconhecimento do bis in
586/STJ
idem na valoração da natureza da droga em fases concomitantes, adequando-se a
(fl. 10.300).
reprimenda ao

Tema 712/STF
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
Documento eletrônico VDA56483814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:30
Código de Controle do Documento: 79437929-7e3f-45d3-9099-45f4775891e6

É o relatório.
VOTO
As razões recursais são insuficientes a infirmar os fundamentos da decisão
agravada.
O agravante sustenta, de início, a ilegalidade da exasperação da pena-base
pela natureza da droga sem apreensão individualizada, invocando o
da
art. 42
e o Tema 1.262 do Superior Tribunal de Justiça, com a conclusão
Lei n. 11.343/2006
de que o vetor do
deve permanecer neutro quando inexiste quantidade
art. 42
apreendida com o réu.
A decisão agravada rejeitou a tese ao afirmar a preponderância legal da
natureza e da quantidade do entorpecente na primeira fase da dosimetria, aplicada à
realidade do grupo criminoso, sem exigir apreensão específica com o recorrente,
porquanto o crime é de associação e o acórdão reconheceu a movimentação de
– substância de elevado potencial lesivo –, mantendo
grande quantidade de cocaína
a pena-base acima do mínimo, com as circunstâncias do
do Código Penal em
art. 59
situação neutra (fls.
).
10.244/10.245
O julgado, ainda, enfatizou que não houve exigência de apreensão de
quantidade específica diretamente com o recorrente para a exasperação, pois a
preponderância do
foi aplicada à realidade do grupo e à natureza
art. 42
perniciosa da cocaína, em consonância com a jurisprudência desta Corte, com
(fl. 10.244).
referência ao REsp n. 2.225.338/RJ
Em síntese, para o delito associativo, a valoração preponderante recaiu
sobre dados objetivos do iter criminoso coletivo – grande quantidade e elevada
lesividade da cocaína –, prescindindo de apreensão pessoal (fls.
).
10.244/10.245
Por fim, a decisão delimitou o controle pelo Superior Tribunal de Justiça
como restrito à legalidade dos critérios da dosimetria, vedado o revolvimento
probatório, reafirmando os fundamentos de admissão do agravo na origem e a
correção da metodologia adotada (fl. 10.243). Com isso, a invocação do Tema 1.262 –
voltado à desproporção quando a quantidade é ínfima – não se ajusta ao quadro fático
coletivo reconhecido, em que se valorou a
no contexto do crime
natureza/quantidade
de associação, com fundamentação concreta e idônea (fls.
).
10.241/10.245
Prosseguindo, o agravante dispõe acerca da inaplicabilidade da majorante
do
V, da
por ausência de dolo de pulverização, afirmando
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA56483814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:30
Código de Controle do Documento: 79437929-7e3f-45d3-9099-45f4775891e6

ter atuado apenas no núcleo do Ceará e requerendo prova específica da intenção de
distribuir a droga em múltiplos Estados.
A decisão agravada rejeitou a tese com base na moldura fática reconhecida
no acórdão recorrido: a associação criminosa operava com cocaína de origem
estrangeira (
), internalizada por Rondônia, com remessas para Ceará,
Peru/Bolívia
Brasília e Goiás, evidenciando, de forma objetiva, a transnacionalidade e a
(fls.
). Assentou, ainda, que, no
circulação interestadual do tráfico
10.244/10.245
crime de associação (art. 35), a cumulação das causas de aumento dos incisos I e V do
decorre das circunstâncias do
coletivo reconhecido,
art. 40
iter criminis
não
condicionadas à prova de dolo de pulverização pontual do recorrente, mas ao
(fl. 10.245 – grifo
iter criminis coletivo encontrado e às circunstâncias do fato
nosso).
A orientação jurisprudencial foi expressamente invocada, com a seguinte
passagem: As causas especiais de aumento da pena relativas à transnacionalidade e à
interestadualidade do delito, previstas, respectivamente, nos incisos I e V do
da
art. 40
Lei de Drogas, podem ser aplicadas simultaneamente, desde que demonstrada a
intenção do acusado que importou a substância em pulverizar a droga em mais de um
(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
estado do território nacional
214.942/MT,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
– (fl. 10.245).
16/6/2016,
28/6/2016)
Em síntese, enquanto o agravo exige demonstração de dolo individualizado
de pulverização, a decisão agravada firmou que: (i) o contexto objetivo – origem
estrangeira, internalização e remessas para múltiplas unidades da Federação –
autoriza a incidência do
V no delito de associação; (ii) a atuação
art. 40,
localizada do agente não descaracteriza a circulação interestadual própria do
fato associativo ao qual aderiu; e (iii) a simultaneidade das majorantes do art. 40,
I e V foi legitimada pelo quadro fático coletivo, nos termos da jurisprudência
(fls.
).
aplicada
10.244/10.245
Por fim, em que pese o agravante sustentar
, afirmando que a
bis in idem
natureza da cocaína foi utilizada para elevar a pena-base e, simultaneamente, para
justificar a transnacionalidade na terceira fase, em violação do Tema 712 do Supremo
Tribunal Federal, a decisão agravada afastou, de modo expresso, a dupla valoração,
distinguindo os vetores empregados em cada fase da dosimetria: a elevação da pena-
base, na primeira fase, fundou-se na preponderância da natureza e da quantidade
da droga (art. 42 da
,
o
do Código Penal); já as
Lei n. 11.343/2006 c/c
art. 59
causas de aumento aplicadas na terceira fase – transnacionalidade (art. 40, I) e
interestadualidade (art. 40, V) – incidiram em razão de circunstâncias objetivas
Documento eletrônico VDA56483814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:30
Código de Controle do Documento: 79437929-7e3f-45d3-9099-45f4775891e6

do iter criminoso, atinentes ao contexto transnacional e à circulação
(fl. 10.244).
interestadual do tráfico, sem sobreposição do mesmo fator valorativo
A decisão delineou, ainda, a moldura fática reconhecida no acórdão
recorrido – cocaína de origem estrangeira (
), internalizada por
Peru/Bolívia
Rondônia, com remessas para Ceará, Brasília e Goiás –, para fundamentar, de
modo autônomo, a incidência cumulativa dos incisos I e V do
no crime de
art. 40
(fls.
associação, independentemente da razão utilizada na pena-base
).
10.244/10.245
Em síntese, o fundamento da decisão agravada evidencia que não houve
utilização da natureza da droga em duplicidade, mas aplicação de critérios distintos e
em fases diversas –
na pena-base e circunstâncias objetivas
natureza/quantidade
do tráfico (transnacionalidade e circulação interestadual) nas causas de aumento
–, o que afasta a alegação de
e a invocação do Tema 712 do Supremo
bis in idem
Tribunal Federal (fls.
).
10.244/10.245
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56483814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:30
Código de Controle do Documento: 79437929-7e3f-45d3-9099-45f4775891e6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0228346-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.970.059 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10019289020184014100 10021020220184014100 10029793920184014100
10029906820184014100 10029923820184014100 10039372520184014100
10039571620184014100 10039589820184014100 10039753720184014100
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E B DA S
ADVOGADO
: DENIO FRANCO SILVA - RO004212
AGRAVANTE
: I R S
AGRAVANTE
: P R M C
AGRAVANTE
: S R C
AGRAVANTE
: F G DOS S
AGRAVANTE
: A DOS S V B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE
: J DE S D
ADVOGADA
: MARISÂMIA APARECIDA DE CASTRO INÁCIO - RO004553
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
AGRAVANTE
: J T
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
AGRAVANTE
: M V R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
AGRAVANTE
: R A DE S R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
AGRAVANTE
: D S C
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
AGRAVANTE
: C M DE S D
AGRAVANTE
: J S D
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: F G DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: E B DA S
ADVOGADO
: DENIO FRANCO SILVA - RO004212
INTERES.
: I R S
INTERES.
: P R M C
C542605551614809<05980@
2025/0228346-7 - AREsp 2970059 Petição : 2026/0029714-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:12:09
Código de Controle do Documento: 496AFED1-5B3B-4CFA-AF99-C9BE7378B0D7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0228346-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.970.059 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: S R C
INTERES.
: A DOS S V B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: J DE S D
ADVOGADA
: MARISÂMIA APARECIDA DE CASTRO INÁCIO - RO004553
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
INTERES.
: J T
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
INTERES.
: M V R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
INTERES.
: R A DE S R
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - RO000433A
INTERES.
: D S C
ADVOGADO
: JOAO DE CASTRO INACIO SOBRINHO - CE006709
INTERES.
: C M DE S D
INTERES.
: J S D
ADVOGADA
: JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - DF041428
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551614809<05980@
2025/0228346-7 - AREsp 2970059 Petição : 2026/0029714-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:12:09
Código de Controle do Documento: 496AFED1-5B3B-4CFA-AF99-C9BE7378B0D7